Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-18.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002757-18.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KENIA PATRICIA GOMES GUIMARAES - CPF: 845.592.841-72 (RECORRENTE), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002757-18.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n°.
1002757-18.2024.8.11.0004

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:
Kenia Patrícia Gomes Guimarães

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A autora, mãe de cidadão recluso em Portugal, adquiriu chip pré-pago da operadora para manter contato com o filho, sendo imprescindível o registro da linha junto à unidade prisional. Contudo, mesmo com recargas periódicas e diversas tentativas administrativas de solucionar a questão, a linha foi cancelada injustificadamente, bem como outras duas linhas subsequentes, impedindo o contato familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação de serviço, consubstanciada no cancelamento indevido das linhas telefônicas, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor fixado na sentença a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de reparar danos causados por defeitos na prestação de serviço, independentemente de culpa.

4.

A autora comprovou a realização de diversas recargas nas linhas telefônicas e as tentativas frustradas de solução administrativa, mediante protocolos de atendimento e extratos anexados aos autos.

5.

A empresa recorrente, embora tenha alegado que o cancelamento decorreu de ausência de recarga, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não apresentando documentação que sustentasse sua versão.

6.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso estabelece que a má prestação de serviço, aliada à tentativa prévia de solução administrativa e à desídia da empresa, autoriza a fixação de dano moral.

7.

O dano moral configura-se “in re ipsa”, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, pois o cancelamento indevido das linhas e a frustração do contato familiar geram, por si só, transtornos e aflição passíveis de indenização.

8.

O valor fixado a título de danos morais é adequado e proporcional à extensão do dano, bem como atende à função compensatória e pedagógica da indenização, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação de serviço, consubstanciada no cancelamento indevido de linha telefônica, enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor e a consequente reparação por danos morais.

2.

O dano moral decorrente do cancelamento indevido de serviço essencial configura-se “in re ipsa”, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

3.

A fixação do “quantum” indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado à extensão do dano e à função pedagógica da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigo 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei nº 9.099/95, artigo 46; Resolução nº 16/2023-TJMT, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1, DJe nº 11.799, p. 14-15, 01.10.2024; TJMT, Recurso Inominado n° 1001182-46.2023.8.11.0024, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, 22.07.2024, DJe 25.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002757-18.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n°.
1002757-18.2024.8.11.0004

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:
Kenia Patrícia Gomes Guimarães

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Telefônica Brasil S.A..

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

S
entença (Id. 286106370):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Recurso Inominado (Id. 286106380): defende a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente, a redução do “quantum” indenizatório.

Contrarrazões
:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002757-18.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n°.
1002757-18.2024.8.11.0004

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:
Kenia Patrícia Gomes Guimarães

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam A integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa telefônica ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso em tela, a autora aduz que é
mãe de um cidadão brasileiro atualmente recluso em Portugal. Diante da distância e da necessidade de manter contato com o filho, a autora adquiriu um chip pré-pago da operadora, pois a linha telefônica precisa estar obrigatoriamente registrada junto à unidade prisional para que a comunicação seja autorizada.

No entanto, mesmo realizando recargas periódicas, a operadora cancelou injustificadamente a linha da autora, impedindo qualquer contato com o filho. Diante disso, a autora adquiriu outros dois chips, também cancelados pela recorrente após curto período de uso, mesmo com saldo ativo. Ressalta-se que, somente no dia 25/02/2023, foram mais de 13 tentativas de atendimento registradas, sem que a empresa solucionasse o problema.

Do vasto conjunto probatório, verifica-se que a autora tentou solucionar o problema de forma administrativa, conforme os protocolos informados na peça inicial, contudo, sem êxito.

A empresa, por sua vez, embora alegue que as linhas eram descontinuadas por ausência de recarga, deixou de trazer aos autos documentos que demonstrassem a veracidade de tal alegação. Logo,
não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprovou a realização de diversas recargas nas linhas telefônicas utilizadas, bem como as reiteradas tentativas de resolver a situação administrativamente junto à operadora. Tal comprovação encontra-se devidamente demonstrada por meio do extrato de recargas e dos inúmeros protocolos de atendimento anexados aos autos sob o Id. 286106353.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º
1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO
, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somada às reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
BLOQUEIO/SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA
– DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECER O SERVIÇO -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
- OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da inversão do ônus da prova, bem como das próprias regras gerais do ônus probatório (art. 373, do CPC), cabe à empresa de telefonia comprovar que no período reclamado pela autora o serviço fora prestado de maneira efetiva, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. Restando demonstrado a demora injustificada para restabelecer o fornecimento do serviço de telefonia e a tentativa frustrada da consumidora em solucionar a lide na seara administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001182-46.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Diante dos fatos, o “quantum” fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da autora, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo juízo de 1°grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que, em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025